Tribunal: TJSP
Processo: 1012692-21.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Negado provimento ao recurso de apelação do Embargado, ficou integralmente mantida a r. sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus de sucumbência. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012692-21.2019.8.26.0625/50001, da Comarca de Taubaté, em que
é embargante BENEDITO TARCISIO ANTUNES DA SILVA, é embargado
MAURO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012692-21.2019.8.26.0625/50001 -Voto no 33874
2
Embargos de Declaração no 1012692-21.2019.8.26.0625/50001
Coapelado/Embargante:
BENEDITO TARCÍSIO ANTUNES
DA SILVA
Apelante/Embargado:
MAURO FERNANDES
Interessada/Coapelada:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS
MM. Juiz de Direito: Érico Di Prospero Gentil Leite
Comarca de Taubaté 2a Vara Cível
Voto no 33874
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão.
Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não
representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Negado provimento ao recurso de apelação do Embargado, ficou
integralmente mantida a r. sentença, inclusive quanto à
distribuição dos ônus de sucumbência. EMBARGOS REJEITADOS. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com
voto condutor desta Relatora (e-fls. 234/239, apenso), no julgamento dos
recursos de apelação (e-fls. 197/204, apenso) interpostos nos autos de “ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” (e-fls.
01/11, apenso) ajuizada por MAURO FERNANDES contra BENEDITO TARCÍSIO
ANTUNES DA SILVA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, que
negou provimento ao recurso de apelação do Embargado, por votação unânime.
O
Coapelado
BENEDITO
TARCÍSIO
ANTUNES DA SILVA opôs os presentes embargos (e-fls. 01/02), aduzindo a
existência de omissão no v. acórdão quanto à distribuição do ônus da
sucumbência também em seu desfavor, imposta na r. sentença prolatada.
É o relatório sucinto.
Pois bem. Os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012692-21.2019.8.26.0625/50001 -Voto no 33874
3
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Acontece que, na hipótese dos autos, apenas o inconformismo da parte com o
teor do v. acórdão proferido foi sustentado nas presentes razões de embargos de
declaração.
Logo, para rejeitar o presente recurso,
observe-se, no que pertine ao atual julgamento, o teor do dispositivo do v.
acórdão embargado (e-fls. 239, apenso):
“Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com a MAJORAÇÃO do
valor dos honorários advocatícios devidos ao Corréu para 12% sobre o valor ainda
devido (R$ 5.852,43) e à Corré para 12% sobre o valor do pedido declaratório”
Pela simples leitura do quanto decidido,
portanto, pode-se observar que houve negativa de provimento ao recurso de
apelação interposto exclusivamente pelo Embargado.....NOME.. Logo, surgem
duas impossibilidades jurídicas na alegação dos presentes embargos: (a) caso o
Coapelado realmente desejasse rever a imposição parcial de ônus de
sucumbência que contra si constou da r. sentença prolatada, deveria ter
interposto recurso cabível, o que não ocorreu; (b) a decorrência jurídica
inexorável da negativa de provimento a recurso de apelação é a manutenção da
r. sentença prolatada, nos termos em que proferida, com as únicas alterações
indicadas no v. acórdão.
Saliente-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria
fundamentação da decisão embargada não consubstanciam contradição ou
omissão sanáveis em sede de embargos de declaração. Sobre o tema, pois,
confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual se
considera tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“Não
enseja
embargos
de
declaração
a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012692-21.2019.8.26.0625/50001 -Voto no 33874
4
embargado.” (EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.OUT.1993, DJU 21.FEV.1994, p. 2171).
Assim, o v. acórdão embargado apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais não se poderia dar provimento
ao recurso de apelação do Embargado e os embargos de declaração opostos,
portanto, que chegam às raias de litigância de má-fé, não merecem acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo Coapelado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora